Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740417-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON WIANOSKI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANDERSON WIANOSKI contra ato imputado a Excelentíssima SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, postulando, em sede de tutela de urgência, que sejam anuladas as questões no 19 e 32 da prova de professor efetivo – atividades, – Edital no 31/2022 (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/SESDF) – contabilizando-as no somatório da pontuação do quesito à nota correspondente à nota final do impetrante. O impetrante narra que é inscrito no concurso para o cargo de professor efetivo – atividades, havendo se submetido à prova objetiva, na qual atingiu 70,94 pontos, sendo que a nota de corte do certame para o cargo pleiteado foi 71,11 pontos. Busca na impetração a anulação das questões no 19 e 32 da prova de professor efetivo – atividades, e a respectiva pontuação para alcançar a nota de corte do certame. Afirma que questão no 19 merece ser anulada, pois muito embora o gabarito oficial aponte que está incorreta, e a vista da justificativa da banca examinadora ao recurso administrativo, “o enunciado da mencionada questão não demonstra com clareza se a referida exclusão do arquivo é definitiva (excluindo o arquivo, inclusive, da lixeira), ou se o arquivo será enviado para a lixeira.” Destaca que “é cristalino o fato de que a supressão da informação sobre a exclusão do arquivo de forma definitiva ou apenas encaminhamento à lixeira, modifica por completo a interpretação da questão, de modo que se faz inegável a ilegalidade da presente assertiva, devendo esta, portanto, ser anulada.” No tocante a questão de no 32, aduz que a banca a considerou correta, entretanto reputa como de elaboração “problemática”. Diz que a justificativa da banca não atende adequadamente ao enunciado da questão, e que “O prejuízo ao candidato é perceptível quando se considera que, embora a densidade demográfica na mencionada região seja elevada em alguns pontos, existem inúmeros quilômetros ao longo dos eixos rodoviários que fazem ligação entre o DF e os citados munícios,(sic) em que há pouca ou quase nenhuma densidade demográfica.” Ao final requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja reconhecida a ilegalidade, anulando-se as questões em comento, determinando, consequentemente, o somatório dos valores à nota do impetrante. No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo, conseguintemente, a segurança vindicada. Formula pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere dos documentos de ID 41727676, o impetrante é professor temporário da secretaria de educação, com salário de R$ 2.942,08, sendo certo ainda que, do exame de seu extrato bancário, ID 41727677, não se verifica movimentação a indicar maiores rendimentos. Desse modo, tenho como demonstrados elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). Nesta prelibação sumária, verifico que a tutela de urgência requerida pelo impetrante consistente em verdadeira medida antecipatória satisfativa, e não atende aos pressupostos exigidos à concessão, vez que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade robusto o suficiente para lastrear pleito desta natureza e na extensão do pedido contido na exordial (CPC, art. 322). Orienta a jurisprudência do sodalício Superior que "[é] possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi." (RMS n. 28.204/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 18/2/2009). Como relatado, o impetrante, em síntese, afirma que a questão no 19 merece ser anulada, pois muito embora o gabarito oficial aponte que está incorreta, e a vista da justificativa da banca examinadora ao recurso administrativo, “o enunciado da mencionada questão não demonstra com clareza se a referida exclusão do arquivo é definitiva (excluindo o arquivo, inclusive, da lixeira), ou se o arquivo será enviado para a lixeira.” Quanto a questão de no 32, aduz que a banca a considerou correta, entretanto reputa como de elaboração “problemática”. Diz que a justificativa da banca não atende adequadamente ao enunciado da questão, e que “O prejuízo ao candidato é perceptível quando se considera que, embora a densidade demográfica na mencionada região seja elevada em alguns pontos, existem inúmeros quilômetros ao longo dos eixos rodoviários que fazem ligação entre o DF e os citados munícios,(sic) em que há pouca ou quase nenhuma densidade demográfica.” Como se vê, a partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, nesta fase processual incipiente, não se verifica, de plano, alegado erro grosseiro, muito embora até compreenda que a hipótese de exame das questões demanda maior reflexão, sobretudo, a ser realizado à vista das informações a serem solicitadas à autoridade coatora e em conjunto com o eg. Colegiado. Assim sendo, com base em uma análise sumária e rarefeita da causa em seu atual estágio, ainda inicial, não desponta, de maneira hígida e inequívoca, o a elevada probabilidade do direito vindicado, o que, por si só já inviabiliza o deferimento da liminar. De todo modo, some-se ainda que o concurso público em comento encontra-se suspenso por força de r. decisão da il. Magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo n. 0717407-83.2022.8.07.0018, o que afasta, neste momento, alegado perigo da demora. Assim, ausentes os requisitos legais exigidos à liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras acerca do conteúdo da peça de ingresso para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator